Tribunal: TJES
Processo: 5002879-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002879-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS GUIMARAES ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de livramento condicional sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais e a impossibilidade de efeitos perpétuos de falta grave cometida há mais de 12 meses. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos exigidos pelo artigo 83 do Código Penal para a concessão do livramento condicional, especialmente diante da existência de registros de descumprimento das condições do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 83 do Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, a comprovação do bom comportamento durante a execução da pena, o que inclui a inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses.

5. O agravante possui três registros de descumprimento das condições do regime aberto, evidenciando a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

6. A concessão do benefício exige cautela, pois o comportamento inadequado durante a execução da pena compromete a presunção de que o apenado não voltará a delinquir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no artigo 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal.

2. O cometimento de faltas graves durante a execução da pena pode demonstrar a ausência do bom comportamento necessário à concessão do benefício, ainda que transcorrido o período de 12 meses desde a última infração disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.161; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210036248, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 02.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MATHEUS GUIMARAES ARAUJO
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 2000155-30.2021.8.08.0035, que indeferiu pedido de livramento condicional ao argumento de ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais, nas quais sustenta o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, não podendo o registro de uma falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses gerar efeitos negativos de maneira perpétua.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 12429290.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MATHEUS GUIMARAES ARAUJO
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 2000155-30.2021.8.08.0035, que indeferiu pedido de livramento condicional ao argumento de ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais, nas quais sustenta o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, não podendo o registro de uma falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses gerar efeitos negativos de maneira perpétua.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 12429290.

Para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, do Código Penal Brasileiro:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir

Pois bem, após análise detida da questão colocada ao debate pela via recursal, entendo pela inviabilidade da pretensão defensiva, uma vez que o indeferimento do livramento condicional apresentou adequada fundamentação, decorrente dos requisitos previstos na norma citada.

Após análise dos autos do SEEU n.º 2000155-30.2021.8.08.0035, verifiquei que existem três registros de descumprimento das condições do regime aberto, de modo que o agravante não ostenta a conduta desejada para fins de obtenção de livramento condicional, pelo menos até este momento.

Desta forma, diante da desobediência reiterada das condições fixadas para o regime aberto, ainda que decorridos mais de 12 (doze) meses da última, evidenciam a necessidade de cautela na concessão do livramento condicional.

A situação em debate se amolda ao precedente vinculante consubstanciado no Tema 1.161, do c. STJ, que estabeleceu que “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Pena
l”. (Grifos meus).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.
O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave
, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.